Tribunal: TJMT
Processo: 1015796-54.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015796-54.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UILAMI DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.546.871-14 (APELANTE), ROBERTO MARCIO LARENS LOPES - CPF: 818.097.943-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA SENA DO VALE - CPF: 065.643.774-01 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante.
Prestação pecuniária. Definição d
e
entidade beneficiária
. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante
à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária
,
e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir, pela prática do crime
de embriaguez ao volante (CTB,
art. 306
)
.
O apelante requer a exclusão da
determinação

de que o valor da prestação pecuniária fosse destinado
a entidade específica
,
porque
competiria exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: (i)
definir se é legítima a fixação, pelo Juízo sentenciante, da entidade beneficiária da prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos, ou se tal definição é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

3.
A competência do Juízo da Execução Penal para gerenciar o cumprimento da pena não impede que o Juízo da condenação indique, desde logo, a entidade beneficiária da prestação pecuniária, desde que respeitad
a a ordem legal de preferência (CP, art. 45, § 1o), além de ser possível eventual alteração pelo Juízo da Execução.

4.
A indicação da entidade beneficiária na sentença não causa prejuízo ao réu e visa conferir maior celeridade, compatibilizando-se com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII)
.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 45, § 1o; LEP,
arts
. 66, V,
‘
a
’
, e 147; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5388/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1015796-54.2021.8.11.0015
,
na qual o apelante foi condenado à pena de
6
meses de detenção
e
1
0
dias-multa
, em regime aberto
, sub
stituída por
uma restritiva

de direitos
–
prestação pecuniária, no valor
de
R$

1.412,00 (mil
,
quatrocentos e doze reais), em favor do Conselho de

Segurança Pública de Sinop
(
CONSEG
) –,
bem como
2 meses de suspensão
da
habilitação para
dirigir veículo automotor
,
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB).

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta
que
a determinação
da entidade
a ser
benefici
ada

pel
a prestação pecuniária

usurpa a competência do Juízo das Execuções Penais, a quem caberia, nos termos dos
arts
. 66, V, 'a', e 147 da L
EP
, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos

(Id 2
62563804
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id

2
6
2563807
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se

pelo
não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
70657384
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se
dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), pois, no dia
1
0 de janeiro de 2021, por volta das 05h14, em via pública, BR163, KM834,
em
Sinop/MT, o
apelante conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão
defensiva.

Registre-se que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, uma vez que a Defesa
se insurgiu
tão somente quanto à pena restritiva de direito.

Consta da sentença
(Id 262563791)
que foi imposta a pena de
6
meses de detenção
e
1
0
dias-multa
, em regime aberto, bem como
2 meses de suspensão
da
habilitação para dirigir veículo automotor
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (mil
,
quatrocentos e doze reais), em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop – CONSEG.

Irresignada, a

Defesa
sustenta
que
a determinação de que a prestação pecuniária seja paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG)

usurpa a competência do Juízo das Execuções Penais, a quem caberia, nos termos dos
arts
. 66, V,
‘
a
’
, e 147 da L
EP
, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos.

Com a detida análise das alegações trazidas, verifico que
não assiste razão
ao apelante.

A controvérsia
cinge-se à possibilidade
ou não
de o
J
uízo sentenciante indicar a entidade beneficiária da prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos substitutiva à pena privativa de liberdade.

Importante destacar, a princípio, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“a
definição da entidade a beneficiar-se da prestação pecuniária encontra-se no âmbito da administração das medidas alternativas, a cargo do Poder Judiciário, tal como a da pena privativa de liberdade
”
(
ADI 5388
/
DF, Rel
.
Min. M
arco
A
urélio
, Tribunal Pleno
,
j.
20
.
5
.
2024
).

De fato, os dispositivos legais invocados pela
D
efesa estabelecem que compete ao
J
uiz da
E
xecução
Penal
determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução.

Contudo, isso não significa que o
J
uízo sentenciante esteja impedido de indicar
, na sentença condenatória,
a entidade beneficiária da prestação pecuniária
aplicada, notadamente porque não há qualquer vedação nesse sentido.

Impende consignar que o art. 45, § 1o, do Código Penal, prevê uma ordem
de preferência
para a destinação do pagamento da prestação pecuniária que
“
consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
”
.

No caso, dada a natureza do crime (embriaguez ao volante) não há vítima ou descendentes a serem os destinatários, de modo que
corretamente foi determinado o pagamento à entidade específica
, cujo valor respeitou os parâmetros legais.

Nesse contexto, conquanto o Juízo da Execução Penal tenha a atribuição de gerenciar o cumprimento da pena, incluindo a prestação pecuniária, de modo a decidir
qual entidade será a beneficiada com os valores,
não há qualquer ilegalidade na estipulação da entidade na sentença condenatória, especialmente porque respeitada
a ordem de preferência estabelecida na lei
.

Na verdade, a determinação judicial questionada visa apenas conferir celeridade ao cumprimento da pena, permitindo ao sentenciado
/apelante
, caso queira, efetuar desde logo o pagamento da prestação pecuniária à entidade indicada, sem necessidade de aguardar a formação do processo de execução penal.

Além de não haver prejuízo ao réu, nota-se
“
efeito benéfico da medida àquele que poderá ter resumido o tempo e a

burocracia para quitação de pendências com a justiça criminal, em

consonância com o princípio da duração razoável do processo
”
(CF,
art
.
5o,

LXXVIII
), conforme bem ponderado em sede de contrarrazões recursais (Id 262563807).

Nesse aspecto, foi bem pontuado pela PGJ:

“A
determinação judicial vislumbra a garantia da celeridade processual, oportunizando o imediato cumprimento da reprimenda imposta, porém, sem frustrar a rediscussão da questão pelo Exmo. Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea a, da Lei n. 7.210/1984.
”
(Id 270657384).

Ressalte-se que,
se for o caso,

pode
rá o Juízo da Execução Penal
alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, ajustando-a às
particularidades do caso.

De toda sorte, a Defensoria Pública não indicou qualquer razão de que a entidade escolhida pelo Juízo de origem –
Conselho de Segurança Pública de Sinop
(CONSEG)
–
, não seria adequada para ser beneficiária,
ou mesmo eventual prejuízo ao apelante,
a
afastar
a
alteração nesta instância revisora, cabendo ao Juízo da Execução Penal melhor análise do caso.

Pelo
exposto,

em
con
sonância
com
o parecer da
PGJ
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025